Tribunal: TJSP
Processo: 1071260-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1071260-97.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071260-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33345
2
Voto no 33345
Comarca: São Paulo
Embargante:
Embargado:
Peri Serviços de Comunicação Ltda (apelada)
Município de São Paulo (apelante)
Ementa: Embargos de declaração. Ausência de qualquer
vício autorizador do manejo do recurso. O mero
inconformismo com o julgado deve ser veiculado pelas vias
adequadas. Rejeitam-se-os.
Trata-se de 395/403 que, com a participação dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Henrique
Harris Jr, deu provimento ao recurso do Município e reformou a
sentença atacada, invertendo a sucumbência outrora fixada, por
votação unânime.
Inconformada, a então apelada embargou (fls.1/9).
Suscitou suposta omissão quanto à análise da emissão das notas
fiscais antes da lavratura do auto de infração; aduz que a mera
irregularidade em poucas de suas notas não é suficiente para
excluí-la do regime diferenciado de tributação.
A fls.11/17 o embargante peticionou para pedir
urgência no julgamento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há qualquer vício no julgado, notadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071260-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33345
3
suscitada omissão.
O acordão embargado analisou situação na qual a
autora foi excluída do Simples Nacional pelo descumprimento de
obrigação acessória, com fundamento no artigo 29 da Lei
Complementar no 123/06 e no §6o do art. 76 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94/2011. No
contexto, consignou ter a conduta da apelada se amoldado à
situação prevista em norma como apta para exclusão do
SIMPLES Nacional.
No caso, a embargante descumpriu a legislação de
regência no tocante à emissão de notas fiscais no período
fiscalizado, fato que culminou em sua exclusão do regime
diferenciado de tributação.
Desse modo, não há que se cogitar na omissão
suscitada, pois o acórdão apreciou a controvérsia de acordo com
a base legal atinente à espécie. Através dela, a solução dada foi
desfavorável à ora embargante.
Importante salientar que os argumentos ventilados
pela embargante denotam seu mero inconformismo com a
solução do julgado e revolvem a matéria debatida, visando
conformá-la a sua pretensão. Inconformada, deve buscar a
reforma do julgado pelas vias apropriadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071260-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33345
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora